Tribunal: CARF
Processo: 18471.000001/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000001/2005-96
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.473 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrentes
VALEPAR S/A E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL E VALEPAR S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/08/1999, 01/12/1999 a 31/12/1999,
01/12/2000 a 31/12/2000, 01/12/2001 a 31/12/2001, 01/11/2002 a 30/11/2002,
01/04/2003 a 30/04/2003, 01/08/2003 a 31/08/2003, 01/10/2003 a 31/10/2003
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL. PORTARIA MF 147/07
Não se conhece do Recurso Especial interposto com fulcro no art. 7o, inciso I,
do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF 147/07 c/c os arts. 4o, 67 e 68 da Portaria MF 256/09, quando a
decisão recorrida na parte interessada não foi votada de forma unânime pelo
colegiado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000001/2005-96
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000001/2005-96

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pelo sujeito passivo e pela Fazenda
Nacional contra acórdão 204-01.975, da 4a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes que, por
maioria de voto, deu provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência pertinente aos
meses de agosto e dezembro/99, consignando a seguinte ementa:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
Na modalidade de lançamento por homologação, quando o contribuinte
efetivamente antecipa o recolhimento do tributo que entende devido, a fluência
do prazo previsto no art. 150, § 4° do CTN extingue definitivamente o crédito
tributário constituído, não podendo mais a autoridade administrativa rever os
procedimentos adotados pelo contribuinte, a menos que comprove que feitos
com dolo, fraude ou simulação
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Incide a Contribuição para o PIS - sobre os valores recebidos a título de juros
sobre o capital próprio, receita financeira que são.
PIS. CRÉDITO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO NÃO CUMULATIVO. DESPESA
DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 3°, V da Lei n° 10.637/02, o crédito da exação no regime
não cumulativo se restringe às despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000001/2005-96

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA COM BASE NA TAXA SELIC.
PROCEDÊNCIA.
A exigência de juros de mora calculados com base na variação acumulada da
Taxa Selic decorre de expressa disposição de lei, à qual os Conselheiros
membros do Conselho de Contribuintes não podem negar aplicação, em
virtude de norma regimental, mesmo que a entendessem inconstitucional, o que
não 6, porém, o caso.
INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Não se conhece de matéria estranha a lide.”

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração contra o r.
acórdão, trazendo, entre outros, que:
 No acórdão embargado há a declaração de decadência dos créditos,
sem, contudo, apreciar a questão relativa a existência ou não de
pagamento;
 A embargada possui dois mandados de segurança, ainda que tenha
informado ao fisco que não havia ajuizado qualquer causa relativa à
exclusão dos JCPs da base de cálculo do PIS e da Cofins.

Apreciados os embargos de declaração, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos, consignando a
seguinte ementa:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU OBSCURIDADE. DESCABIMENTO.
Devem ser rejeitados embargos que não demonstrem a ocorrência de alguma
das situações previstas no art. 65 do Regimento Interno do CARE, aprovado
pela Portaria MF 256/2009.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo o provimento do presente recurso, com a reforma do acórdão recorrido, a fim de que
a decadência na espécie seja contada na forma prevista no art. 173, inciso I, e não no art. 150, §
4o, ambos do CTN.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000001/2005-96

Em despacho à fl. 464, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional:
“[...]
Neste passo, verifico que o aresto em destaque, quanto á matéria recorrida, foi
decidido por maioria de votos e, quanto à violação de disposições legais, a
peça manejada arrola os atos legais, em tese, inobservados no julgado sob
vergasta, atendendo, portanto, aos pressupostos exigidos para a espécie
recursal, então previstos no art. 15, § 1' do RICSRF aprovado pela Portaria
MF n° 147/07.
Com estas considerações e sendo esse o juizo de prelibação a ser realizado
neste momento, DOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, e. por força
do disposto no art. 69 do RICARF, determino o encaminhamento à Unidade
local da RFB para ciência ao contribuinte do acórdão recorrido e deste
despacho para, querendo, apresentar contrarrazões e recurso especial, se
cabível.”

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 O recurso não deve ser admitido sob alegação de contrariedade à lei e à
evidência de provas – o acórdão foi unânime no tocante à decadência;
 Os acórdãos indicados como paradigma são imprestáveis para
demonstrar a divergência de interpretação, eis que as situações fáticas
são distintas;
 Quanto ao mérito, houve antecipação de pagamento do PIS, bem como
declaração em DCTF – sendo inegável que o fisco tinha o prazo de 5
anos para constituir pelo lançamento o crédito tributário, de modo que
tendo cientificado apenas em 7.1.2005, decaiu de seu direito
relativamente ao mencionado fato gerador, estando caduco o correlato
crédito que se pretende exigir por meio da autuação, sendo assim,
inquestionável o acerto do acórdão recorrido.

Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000001/2005-96

Insatisfeito também, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o e.
acórdão, suscitando divergência quanto à discussão envolvendo o critério de julgamento em
relação à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.

Em despacho às fls. 1135 a 1139, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O juiz ou qualquer autoridade administrativa deve ater-se ao pedido do
autor, sendo extra petita o julgado além de tais limites;
 Define-se como extra petita a decisão sobre pedido diverso daquilo que
consta da petição inicial; ultra petita, a que for além da extensão do
pedido, apreciando mais do que foi pleiteado; e citra petita a decisão
que não versou sobre a totalidade do pedido;
 Em suma, pelo princípio da congruência, deve haver perfeita
correspondência entre o pedido e a decisão. Não sendo lícito ao
julgador ir além, aquém ou em sentido diverso do que lhe foi pedido;
 Com base nisso, o acórdão recorrido deixou de se manifestar acerca da
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, por considerar
matéria estranha à lide, uma vez que o recorrente não se insurgiu
quando da Impugnação, e como inevitável efeito da preclusão, deixou o
CARF de ter o poder de apreciar tal questão, por conta do princípio da
adstrição do julgador ao pedido do autor.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000001/2005-96

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, importante discorrer sobre cada recurso para melhor elucidar o
direcionamento pelo conhecimento ou não dos recursos.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que suscitou
divergência acerca da decadência – ou seja, se aplicar-se-ia o prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, e não no art. 150, § 4o, ambos do CTN, é de se recordar:
 O acórdão recorrido aplicou o prazo decadencial previsto no art. 150, §
4o, do CTN, pois considerou que o auto de infração reconheceu em
todos os meses da autuação recolhimentos da contribuição (embora
insuficientes por não incluírem exatamente a parcela objeto do
lançamento;
 Tal decisão se deu, nessa parte (decadência), por unanimidade de votos
e somente, por maioria de votos, quanto ao creditamento da parcela
paga a título de JCP, conforme consta do dispositivo:
“ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência
pertinente aos meses de agosto e dezembro/99. Vencidos os
Conselheiros Henrique Pinheiro Torres, Jorge Freire e Mho
Alves Ramos (Relator), quanto ao creditamento da parcela paga
a titulo de juros sobre o capital próprio. Designado o
Conselheiro Flávio de Sá Munhoz para redigir o voto vencedor.
Fez sustentação oral pela Recorrente. o Dr. Ricardo Krakowiak.”.

Esse recurso foi apresentado com fulcro no art. 7o, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF 147/07 c/c os arts.
4o, 67 e 68 da Portaria MF 256/09. E, sendo assim, entendo que não devo conhecê-lo, pois a
decisão recorrida nessa parte foi unânime -não estando em conformidade com o art. 7o em
referência:
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000001/2005-96

“Art. 7o. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra:
I – decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à
evidência da prova;”

Em vista do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que suscitou
divergência em relação ao critério de julgamento em relação à incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício, é de se recordar:
 O voto constante do acórdão recorrido:
“Quanto ao assunto trazido à baila pela empresa a respeito da
incidência dos juros sobre a multa de oficio não constante do
lançamento efetuado nem da decisão proferida em primeira
instância, esta Câmara já firmou posicionamento de que não se
pode apreciar matéria que não integrou o lançamento original,
ainda mais quando a alegação é de que no momento da execução
do julgado será exigida a parcela.”
 Voto constante do acórdão paradigma CSRF/02-03.133:
“[...]
A priori, sobre a questão de "conhecer ou não da matéria" devemos
nos lembrar que no processo administrativo fiscal há certa tolerância
em relação à observação de formalidades. Se a cobrança de juros
sobre multa é ato comum da administração quando da execução dos
julgados, calar-se sobre isso sob o argumento de que não faz parte do
lançamento pode deixar a contribuinte sem instrumento na instância
administrativa para se defender de uma cobrança por ela reputada, em
desconformidade com a lei e, portanto, ilegal. [...]”

Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000001/2005-96

Vê-se que o acórdão paradigma decidiu conhecer o Recurso Especial interposto
e ainda solucionar de forma favorável ao contribuinte – diferentemente do acórdão recorrido –
que não conheceu nessa parte.

Em vista do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, relativamente à matéria trazida em recurso,
independentemente de meu posicionamento pessoal, em respeito ao art. 62 do RICARF, cabem
aos conselheiros observarem as Súmulas do CARF em julgamento. O que recordo a Súmula no
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Em vista de todo o exposto, voto:
 Por não conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;
 Por conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital